Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701323-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pela transferência da autora para o Hospital Regional de Sobradinho e pelo fornecimento de cirurgia para correção de FRATURA SUBTROCANTERICA À ESQUERDA, no prazo máximo de 24(vinte e quatro), nos termos da prescrição médica apresentada. A agravante tem 69 anos e foi diagnosticada com FRATURA SUBTROCANTERICA À ESQUERDA, possuindo comorbidades, como hipertensão e arritmia. Aduz que "está internada no Hospital Regional de Planaltina desde 11/05/2024 (ID 199378288) contudo, não dispõe de leito de UTI, sendo prescrita a transferência para o Hospital Regional de Sobradinho para a realização de CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA SUBTROCANTERICA A ESQUERDA, tendo em vista a necessidade de pós-operatório em UTI". É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, a agravante foi incluída no Sistema de Gestão de Leitos em 29/05/2024 e, não obstante a necessidade do atendimento pleiteado, a inclusão no sistema foi recente, inexistindo indícios de injusta recusa do agravado ou indicação de risco iminente à vida, a justificar que a agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente a comprovação de injusta recusa da administração e de situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para as contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006